Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-45.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-45.2022.8.14.0031

APELANTE: THIAGO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA Nº 588/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos de processo penal que apurou a prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa alega ausência de fundamentação da sentença, insuficiência de provas para a condenação e, alternativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em crime de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, analisando de forma clara e objetiva os elementos de prova constantes nos autos, não havendo qualquer violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas, especialmente pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal substituição nos casos de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando presente violência ou grave ameaça.
6. Ausentes vícios na sentença e plenamente configurada a responsabilidade penal do réu, impõe-se a manutenção da condenação nos termos fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

1. É válida a sentença penal condenatória que apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A palavra da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probante para fins de condenação.
3. Nos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, com violência ou grave ameaça, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 588; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THIAGO MIRANDA DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, por meio de advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca do Mojú.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia que no dia 01.01.2022, por volta de 07h30min, em uma residência na Vila Arauaí, Zona Rural de Moju/PA, o ora denunciado Thiago Miranda de Souza ofendeu a integridade física da vítima Ruana Menezes Sales (então namorada). (ID 25100876)

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou Thiago Miranda de Souza (ID 2510095) a pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do ilícito disposto nos artigos 129, §9°, do Código Penal e artigo 7°, I, da Lei 11.340/2006.

O Apelante, inconformado (ID 25100922), alega a falta de fundamentação da sentença condenatória, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, requerendo sua absolvição, face a insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 25100927), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer ministerial (ID 26297007), o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Apelante, inconformado (ID 25100922), alega a falta de fundamentação da sentença condenatória, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, requerendo sua absolvição, face a insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Da sentença condenatória, extrai-se:

“No caso vertente, a materialidade dos fatos é inconteste e veio demonstrada pelo Laudo nº 2022.05.000008-TRA (ID 116172427), que concluiu pela ofensa à integridade corporal da vítima.

A autoria é, igualmente, induvidosa.

A vítima, Ruana Menezes Sales, narrou com detalhes os fatos ocorridos no dia 01 de janeiro de 2022. Segundo seu depoimento, estava comemorando o Ano Novo com Thiago Miranda de Souza quando ele, após ingerir bebida alcoólica, ficou alterado e ciumento. Ao fim da festa, o acusado pediu que a vítima fosse deixá-lo em casa, e ao chegarem lá, ele insistiu para que Ruana ficasse.

Ao ser recusado, Thiago ameaçou se matar e trancou a vítima no quarto, onde ocorreram as agressões físicas, que incluíram chutes e empurrões.

Andrea Santos Menezes, mãe da vítima, confirmou que Ruana chegou à sua casa correndo e pedindo ajuda, relatando que havia sido agredida por Thiago.

Contou que sua filha estava machucada e bastante abalada, evidenciando a veracidade do relato da vítima. Benjamin Raposo de Menezes, avô da vítima, também confirmou que Ruana estava com um machucado no braço, corroborando o depoimento da vítima sobre as agressões físicas sofridas. Francinete Ribeiro Miranda, mãe do acusado, relatou que ouviu a discussão entre o casal e confirmou que ambos estavam bêbados. Apesar de minimizar a gravidade dos fatos, seu depoimento também indicou que houve uma briga física entre os dois.

O réu, Thiago Miranda de Souza, admitiu a discussão, mas negou ter agredido a vítima. Contudo, sua versão dos fatos não se sustentou diante das demais provas colhidas.

Com respeito a palavra da vítima, Nucci sustenta que ela é um meio idôneo para um decreto condenatório. Na sua obra Manual de Processo Penal, o autor afirma: ‘‘sustentamos que a palavra isolada da vítima, sem testemunha a confirmála, pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução’’ (Nucci, Guilherme Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011. P.457).

A jurisprudência majoritária se posicionando a respeito do tema, de igual modo concluiu que a palavra da vítima em âmbito de violência doméstica e familiar assume grande importância, servindo como prova fundamental para eventual condenação.

‘‘APELAÇÃO CRIME - Lesão corporal - Violência doméstica - Palavra da vítima - Relevância, devido à natureza da infração, praticada, quase sempre, na clandestinidade - Prova suficiente a autorizar a condenação - Recurso desprovido (TJ-PR 8259970 PR 825997-0 (Acórdão), Relator: Campos Marques, Data de Julgamento: 08/03/2012, 1ª Câmara Criminal)’’.

O relato da vítima se encontra em consonância com o que foi apurado no procedimento policial, revelando coerência e verossimilhança.

O réu, ao seu turno, não produziu nenhuma prova que pudesse lhe beneficiar, apresentando versão sem ressonância no contexto dos autos.

Conjugando o depoimento da vítima com os demais documentos comprobatórios, as provas colhidas resultam robustas, seguras e incriminatórias dando conta da ocorrência do delito de lesão corporal e de sua autoria, da forma como descrito na denúncia, restando rebatida tanto a alegação de legítima defesa como de insuficiência do quadro probatório suscitada pela defesa. Dessarte, CONDENO o réu THIAGO MIRANDA DE SOUSA, brasileiro, nascido em 19.05.2001, filho de Menezes Barbosa de Souza e Francinete Ribeiro Miranda, CPF 076.430.902-11, residente e domiciliado na Vila Arauaí, Zona Rural, Moju/PA., nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma do art. art. 7°, I, da Lei n° 11.340/2006.”

Como se vê, a condenação do Apelante restou suficientemente comprovada e fundamentada nos elementos concretos constantes dos autos, tendo o Magistrado analisado tanto a materialidade quanto a autoria do crime, razão pela qual não há como acolher as teses de ausência de fundamentação ou insuficiência de provas, pelo que deve ser mantida a condenação do Apelante em todos os seus termos.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por laudo pericial.

Colaciono julgado:

“4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu."

Acórdão 1972106, 0712198-07.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.

Por fim, a defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CPB. Contudo, sobre o assunto, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça.

A referida súmula estabelece que, em casos de crimes ou contravenções penais contra a mulher praticados no ambiente doméstico, com violência ou grave ameaça, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

Essa súmula visa reforçar a proteção à mulher no contexto de violência doméstica e familiar, impedindo a aplicação de alternativas menos severas à prisão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 28/05/2025